Tribunal: TJBA
Processo: 8053982-35.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8053982-35.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RITIANE DE CASSIA PAIM SUEIRO SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:

SR09

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. CONVOCAÇÃO EXCLUSIVA PELO DIÁRIO OFICIAL APÓS LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Da análise dos autos, depreende-se que a realização da convocação da impetrante se deu apenas por Diário Oficial, após mais de um ano da homologação do certame, o que viola os princípios da publicidade, razoabilidade e proporcionalidade.

2. O entendimento do Colendo STJ é assente no sentido de que "a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial".

3. Por outro lado, não configura violação ao princípio da isonomia a determinação de convocação pessoal do candidato, quando a Administração dispõe dos dados cadastrais e o lapso temporal torna a publicação oficial meio inadequado de comunicação.

4. Embora o edital preveja a comunicação via Diário Oficial, a análise deve ultrapassar o princípio da legalidade estrita, observando-se a razoabilidade e eficiência do ato administrativo.

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nos autos do Mandado de Segurança nº 8053982-35.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
ESTADO DA BAHIA
, e, como agravada,
RITIANE DE CASSIA PAIM SUEIRO SANTOS .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO a
o Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA